Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-44.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA AFASTADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA DE SEMILIBERDADE ADEQUADAMENTE FIXADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença da vara da infância e juventude que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta análoga a roubo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (II) analisar a pretensão absolutória por insuficiência probatória ou inexigibilidade de conduta diversa; (III) aferir o pleito de desclassificação para furto; (IV) verificar a possibilidade de substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por outra mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, a apelação deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo.
4. Não há como acolher a pretensão absolutória quando o depoimento da vítima, corroborado pela apreensão da bicicleta subtraída e depoimento de policiais revelam a prática de ato infracional equivalente a roubo.
5. A inexigibilidade de conduta diversa somente deve ser reconhecida quando o autor demonstrar não ter havido outra alternativa a não ser a prática da conduta vedada por lei diante de coação sofrida, não sendo suficiente a mera alegação de temor pela segurança ou receio de represálias, como no presente caso.
6. Verificado o emprego de violência contra a pessoa para a subtração de bicicleta, inviável o pleito de desclassificação para ato infracional análogo a furto.
7. Considerando a gravidade concreta do ato infracional, conduta análoga a um crime de roubo, as condições pessoais e sociais, além da ineficácia das medidas anteriormente aplicadas, evidencia-se adequada a imposição da medida de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1703767, 07050534120228070013, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023; Acórdão 1620799, 07020663220228070013, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022; Acórdão 1828088, 0704625-25.2023.8.07.0013, Relator(a): Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 07/03/2024; Acórdão 1719850, 0701181-81.2023.8.07.0013, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/06/2023; Acórdão 1650411, 07016105320208070013, Relator: Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022; Acórdão 1189094, 20180130084720APR, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2019.